Tribunal: TCU
Processo: 007.787/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2255/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.787/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Caroline Figueiredo Dias (XXX.111.212-XX); Jessica do Socorro Leite Correa (XXX.683.272-XX); Lino Alberto Soares Rodrigues (XXX.548.572-XX); Lucas Gouvea Mariano de Sousa (XXX.239.372-XX); Manoel Rufino David de Oliveira (XXX.866.462-XX); Marja Ferreira Martins (XXX.860.102-XX); Raphael do Nascimento Pereira (XXX.631.812-XX); Valeria dos Santos Moraes Ornellas (XXX.960.649-XX); Walessa Luzia Machado dos Reis (XXX.306.962-XX); Yuzo Igarashi (XXX.892.202-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.